Tribunal: TJSP
Processo: 0000772-92.2018.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Esbulho. Ocupação de bem público. Faixa de segurança de reservatório da Usina Hidrelétrica Jaguara. Posse injusta caracterizada, ante o desatendimento da notificação premonitória. Determinada a demolição das edificações irregulares. Inteligência dos artigos 100 e 102 do Código Civil e 183, § 3o, da Constituição Federal e da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, Exame

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Esbulho. Ocupação de bem público. Faixa de segurança de reservatório da Usina Hidrelétrica Jaguara. Posse injusta caracterizada, ante o desatendimento da notificação premonitória. Determinada a demolição das edificações irregulares. Inteligência dos artigos 100 e 102 do Código Civil e 183, § 3o, da Constituição Federal e da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, Exame da jurisprudência. Ação procedente.
RECURSO PROVIDO.